Tribunal: TCU
Processo: 028.109/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento sobre o Plano Nacional de Internet das Coisas (IoT), com o objetivo de conhecer as políticas públicas e os programas do governo federal relacionados à Internet das Coisas (IoT), assim como a organização e o funcionamento das estruturas governamentais responsáveis por tais políticas e programas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este levantamento com o objetivo de conhecer as políticas públicas e os programas do governo federal relacionados à Internet das Coisas (IoT), assim como a organização e funcionamento das estruturas governamentais responsáveis por tais políticas e programas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); ao Ministério das Comunicações (MC); ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); ao Ministério da Economia (ME); ao Ministério da Saúde (MS); à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel); à Casa Civil da Presidência da República; ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, assim como a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal; 9.2. levantar o sigilo dos autos, com exceção das peças 21, 22, 23 (Apêndice C) e 24 (Apêndice D), que devem ser mantidas como anexos sigilosos, nos termos do art. 2o, § 2o, da Portaria Segecex 15/2011; 9.3. arquivar o presente processo.